Tribunal: TJDFT
Processo: 0725553-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725553-07.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIAN SOARES LOURENCO AGRAVADO: LAERTIO MEDEIROS DE MELO DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VIVIAN SOARES LOURENÇO contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Conhecimento no 0707748-23.2021.8.07.0006 ajuizada pela ora agravante em desfavor de LAERTIO MEDEIROS DE MELO. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 96869424), o d. Magistrado de primeiro grau determinou à autora a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que promovesse a adequação da demanda ao procedimento especial de jurisdição voluntária previsto nos arts. 719 a 770 do Código de Processo Civil. Determinou, ainda, a comprovação, no mesmo prazo legal, da condição de hipossuficiência para posterior apreciação do pedido de concessão de gratuidade de justiça ou recolhimento das custas processuais de ingresso. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que é cabível o recurso, nos termos do art. 1.015, inciso XIII, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o pronunciamento judicial tem natureza jurídica de decisão interlocutória, com vocação para provocar a extinção do feito sem resolução do mérito, caso não haja o cumprimento da ordem determinada, o que pode lhe causar prejuízo. Sem preparo, visto que um dos pedidos que aguardam a emenda à inicial trata da comprovação para deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De acordo com o disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos nos incisos de I a XIII e parágrafo único. No caso em apreço, a d. Juíza de primeiro grau determinou a emenda à inicial para a adequação da demanda ao procedimento apropriado e para juntada de documentação comprobatória da necessidade do benefício da gratuidade de justiça. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial tem natureza jurídica de despacho, não desafiando qualquer modalidade de recurso. Alinha-se, nesse contexto, ao conceito trazido pelo artigo 203, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. Os despachos, como é cediço, não desafiam qualquer recurso, consoante expressa vedação do art. 1.001 do Código de Processo Civil, por não apresentarem conteúdo valorativo a ser combatido. Releve-se que até o momento não houve indeferimento da petição inicial e sequer menção a tal possibilidade. A recorrente, ao revés, optou por questionar o pronunciamento judicial em 2o grau, adiantando-se a uma possível consequência da sua inação, afrontando, por outro lado princípios básicos como o do duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, cabe declinar as ponderações de Daniel Neves Amorim, como segue: “Os despachos não comportam recurso, porque seu conteúdo decisório se afigura tão ralo que nenhum gravame provoca às partes. Por sua natureza são insuscetíveis de ofender direitos processuais das partes ou de terceiros; do contrário, deixariam de ser despachos” (Manual dos recursos, n. 19, p. 141). O tema também é refletido em decisões do Superior Tribunal de Justiça onde se acentuou: “A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame” (STJ, 2a Turma, REsp. 1.305.642/MT, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15/03/2012, DJe 22/03/2012). Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça se manifestou consagrando entendimento sobre a natureza jurídica da decisão que determina a emenda à inicial, de modo a torná-la, em regra, irrecorrível, exceto quando o pronunciamento importar evidente gravame à parte. Segue a conclusão do acórdão: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Somente em situações excepcionais, é possível a impugnação do despacho de emenda à petição inicial, devendo, em casos tais, analisar se a determinação do magistrado subverte ou não a legislação processual em vigor, de maneira a causar evidente gravame à parte. (...) (AgInt no REsp 1486179/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 07/10/2016) Nesse mesmo sentido vem decidindo este e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGOS 1.001 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Despacho de mero expediente (que, na hipótese, facultou à parte emendar a inicial) não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). "3.1. O ato judicial que determinou a emenda à inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que 'dos despachos não cabe recurso'. 3. A determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal. 4.Recurso desprovido" (Acórdão 1255157, 07189862820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1350241, 07132809320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NATUREZA DE DESPACHO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO QUE REJEITA EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CABÍVEL. ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cediço que, contra decisão que determina emenda à petição inicial, não cabe agravo de instrumento, por ausência de previsão no rol do art. 1.015, caput, e parágrafo único do CPC, em razão da ausência de conteúdo decisório, tornando imperiosa a aplicação do disposto no art. 1.001 do mesmo CPC: "Dos despachos não cabe recurso." 2. Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de não ser cabível agravo de instrumento contra decisão de indeferimento do pedido de exclusão de litisconsorte, conforme previsão expressa do art. 1.015, VII, do CPC, pois, enquanto a manutenção, no polo passivo, de parte alegadamente ilegítima não possui o condão de fulminar de nulidade eventual sentença a ser proferida, a exclusão precoce da parte alegadamente ilegítima pode resultar em prejuízo irreparável, tornando necessária a repetição de todos os atos processuais com a participação do litisconsorte indevidamente excluído. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1280284, 07094011520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1225644, 07150603920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2021 às 19:29:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora